Tribunal: TCU
Processo: 016.092/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5094/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.092/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariana dos Santos Luciano (XXX.558.757-XX); Davi de Oliveira Carvalho (XXX.071.878-XX); Emerson Luiz Guimaraes Lemos (XXX.881.387-XX); Gustavo Costa Santos (XXX.362.545-XX); Lais dos Santos Silva Nogueira (XXX.656.652-XX); Luiz Eduardo de Mello Ferreira (XXX.069.957-XX); Manoel Pedro Fernandes Silveira (XXX.705.011-XX); Manoela Brandao (XXX.522.070-XX); Patrick Andrei Ribeiro (XXX.812.517-XX); Pedro Luiz Torres Andrade (XXX.560.827-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.